Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-81.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002605-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDINEIA DIVINA COSTA DA SILVA - CPF: 049.500.991-16 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1002605-81.2021.8.11.0001 –

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MT.

RECORRENTE: OI S.A.

RECORRIDO: SIDINEIA DIVINA COSTA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE OUTRA LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 184,86 – 24/07/2017) ”sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 6.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição trienal.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência de da negativação em 02/12/2020, como consta no Extrato, e a presente ação foi proposta em (25/01/2021), portanto, dentro do prazo estabelecido em lei. Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de conduta ilícita.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte recorrida possui inscrição anterior à inscrição realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021